Tribunal: TJMMG
Processo: 1000076-27.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000076-27.2016.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 18/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - EQUÍVOCO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO - PROPOSITURA DE AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - MÉRITO DA AÇÃO - ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO À DECISÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE, CONSIDERANDO QUE A ABSOLVIÇÃO SE DEU POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS (ART. 439, LETRA “E”, DO CPPM) - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO CURSO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR SEM EFETIVA PROVA DO ALEGADO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante José Costa Júnior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso do autor somente para afastar a prescrição de fundo de direito, mantendo, contudo, a improcedência dos pedidos iniciais, por reconhecerem como válidos e legítimos os atos praticados nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 3.214/08-SRH 9ª RPM, Ituiutaba/MG.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-Cb PM José Costa Júnior, em face da sentença de 1º grau de jurisdição que reconheceu a incidência da prescrição de fundo de direito sobre a sua pretensão. Extrai-se dos autos a notícia de que o autor foi submetido ao Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 3.214/08-SRH 9ª RPM, Ituiutaba/MG, como incurso no artigo 64, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), por ter-se, em tese, envolvido com presidiários quando da realização do policiamento na guarda da cadeia pública da cidade de Ituiutaba/MG, afetando a honra e o decoro da classe, tendo sido punido com a pena de demissão (ID 161914). Em sua inicial (ID 161942), aduziu que o conjunto probatório acostado no referido PAD é frágil e insuficiente para ensejar qualquer condenação. Asseverou que foi indevidamente acusado e que não há nos autos provas ou sequer indícios de sua participação em condutas incompatíveis com o decoro e a ética militar. Nesse sentido, afirmou ser inocente e íntegro. Ressaltou que o PAD está eivado de nulidades, tendo em vista a inobservância do devido processo legal, da garantia do contraditório, do direito de defesa, da isonomia processual e da bilateralidade dos atos procedimentais. Disse que, apesar de ter sido notificado, no dia 06/12/2011, da decisão que o demitiu das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), seu procurador não foi intimado dessa decisão e, via de consequência, não teve como fazer as razões recursais, pois não lhe foi concedida vista dos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse, ainda, que a Administração Militar demorou para analisar um recurso que protocolou em 14/12/2010 e que, para que ele não fosse beneficiado com a prescrição, a Administração deixou de observar a legislação, com o intuito de prejudicá-lo, não intimando seu defensor da decisão do PAD, negando, assim, o acesso de sua defesa aos autos. Aduziu que o último ato processual do qual teve ciência foi a ata da reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), para relatar a decisão final do Conselho, datada de 13/12/2010, e que, após tomar conhecimento da referida decisão, seu procurador protocolou recurso administrativo ao Presidente da Comissão, em 14/12/2010, mas que nem ele nem seu defensor foram cientificados formalmente da decisão do aludido recurso, o que provocou a nulidade do feito desde então, pois não foram atendidas as disposições constantes dos artigos 206 e 212 da Resolução n. 3.666/2002 Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPAD). Por fim, asseverou que não pode ser expulso administrativamente, porque, pelo mesmo fato, no âmbito criminal, foi absolvido devido à rejeição da denúncia, que não preencheu os requisitos estabelecidos no artigo 77, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por todo o exposto, requereu a procedência da ação, a nulidade do ato administrativo que o excluiu dos quadros da PMMG e, consequentemente, sua reintegração às fileiras da Corporação Militar. Requereu, ainda, a condenação do Estado no pagamento das custas, das demais despesas processuais e dos honorários advocatícios, bem como os benefícios da justiça gratuita.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Primeira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) determinou a emenda da inicial, o que foi feito no ID 161848. O autor promoveu a emenda à petição inicial (IDs 161940, 161895 e 161824). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Primeira AJME julgou improcedente o pedido inicial, por considerar prescrito o direito do requerente, bem como extinguiu o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento de custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, isentando-o do pagamento, por causa da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 161946). O autor apresentou embargos de declaração (ID 161932), alegando que não se consumou a prescrição quinquenal do fundo de direito. Esclareceu que somente foi intimado e teve ciência do ato de demissão no dia 06/12/2011, data em que se iniciou a contagem do prazo prescricional. Disse que o prazo limite para propor esta ação seria até 06/12/2016 e que ela foi distribuída no dia 21/11/2016, em observância ao prazo de 05 (cinco) anos. Requereu que fosse acolhido o presente recurso, sendo-lhe atribuído o efeito modificativo, no sentido de ver sanada a contradição apontada. O Estado de Minas Gerais manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (ID 161918). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador não vislumbrar qualquer contradição naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sentença embargada, razão pela qual negou provimento aos embargos de declaração, tendo como base os artigos 371 e 1.022, ambos do CPC (ID 161871). O autor interpôs recurso de apelação (ID 161827). Ratificou as alegações iniciais e, em seguida, disse que não foi atingida a prescrição quinquenal arguida no Juízo a quo. Esclareceu, com base no artigo 110, I, parágrafo único, da Lei n. 8.112/90, que o prazo prescricional se inicia quando da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência desse ato pelo interessado, quando ele não for publicado. Aduziu que teria até o dia 06/12/2016 para propor a presente demanda, tendo em vista que só teve ciência do ato de demissão no dia 06/12/2011 e que ela foi distribuída no dia 21/11/2016, dentro do prazo legal. Requereu o conhecimento do recurso, para que se reforme a sentença recorrida, afastandose a prescrição pronunciada e condenando-se o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (ID 161937). Levado a julgamento o recurso de apelação, esta Segunda Câmara, à unanimidade, nos termos do voto do eminente juiz relator James Ferreira dos Santos, decidiu anular a sentença de Primeiro Grau e determinar a remessa dos autos ao Juízo a quo, para a retomada regular do feito, oportunizando-se às partes o direito de se manifestarem sobre a questão da ocorrência da prescrição do fundo de direito. Com o retorno dos autos à Primeira Instância, o Meritíssimo Juiz Cooperador na Primeira AJME manteve a gratuidade de justiça e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (ID 161892).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Estado de Minas Gerais contestou os termos da petição inicial, alegando que, da análise detida dos autos do Inquérito Policial Militar - IPM Portaria 8619/2007, bem como do PAD questionado, ambos instaurados para apuração dos fatos em comento, verifica-se que pesaram em desfavor do autor a acusação da prática de condutas transgressivas perpetradas em distintas ocasiões. Aduziu que restou apurado, notadamente através de interceptações telefônicas requeridas pelo órgão do Ministério Público atuante na Comarca, e devidamente autorizada pela autoridade judiciária competente, que o autor, na função de Comandante da guarda da Cadeia Pública de Ituiutaba/MG, mantinha caso amoroso, dentro da Cadeia, com a detenta Cintia Aparecida Soares, presa por tráfico de drogas. Alegou, ainda, que o então militar autorizava a entrada no interior do presídio de encomendas para presos contendo aparelhos celulares, drogas, marmitas, dentre outros objetos; que o autor permitia visitas íntimas e saídas de presos do estabelecimento prisional, em total desacordo com a lei e com o Regulamento Prisional, tendo como principais beneficiários detentos que cumprem pena por tráfico de drogas. Alegou, também, que a conduta perpetrada pelo autor, abstraídos os ilícitos penais a cargo da autoridade competente, subsumiu-se ao que dispõe o artigo 64, inciso II, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o CEDM. Asseverou que as condutas adotadas pelo ex-militar foram inquinadas de gravidade apta a comprometer sua honra pessoal e o decoro da classe, de modo a concluir que o autor não mais reunia condições de permanecer nas fileiras da PMMG; que as acusações formuladas foram corroboradas, inclusive, por depoimentos deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 testemunhas, confirmando o teor das interceptações telefônicas realizadas, de forma que a demissão se fundamentou em elementos probatórios contundentes. Sobre o alegado cerceamento de defesa, consubstanciado na ausência de notificação do procurador do militar sobre a decisão punitiva, afirmou que, ciente da decisão punitiva, o militar teve viabilizada a interposição de recurso disciplinar e a adoção de medidas cabíveis e de seu interesse, todavia, não o fez por arbítrio próprio. Sobre a alegação de a sanção demissionária não poder subsistir, ao argumento de que a ação penal que teve por objeto os mesmos fatos apurados no âmbito administrativo foi julgada improcedente, por inépcia da inicial acusatória, sustentou que a ação foi extinta com fundamento no artigo 439, letra “e”, do CPPM e que uma mesma conduta pode, ou não, ensejar a punição simultânea do acusado na esfera penal, civil e administrativa, em razão da independência das mencionadas instâncias. Salientou que a vinculação somente ocorre se se o militar acusado for absolvido na instância penal, pelos mesmos fatos, com fundamento na inexistência do fato ou na negativa de autoria. Aduziu que, na hipótese dos autos, o autor foi absolvido em virtude de insuficiência de provas, desse modo, inviável admitir a impossibilidade da demissão do autor, por ocasião de sua absolvição na justiça criminal, visto que, repise-se, não se configurou qualquer das hipóteses que autorizam a vinculação das instâncias. Salientou, ainda, que o ato administrativo sancionatório em análise, foi acertadamente motivado, haja vista ter indicado de forma precisa os fatos imputados ao acusado, aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tipificação legal da conduta perpetrada pelo mesmo, bem como detalhada explanação da análise dos fatos e respectivos elementos probatórios e, considerando a gravidade das condutas averiguadas, a demissão questionada mostrou-se razoável e proporcional. Aduziu, por fim, que a análise por parte do douto juízo restringe-se à sua legalidade, verificando se se revestiram ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito. Isto porque o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo disciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e da harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Requereu, ao final, que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação (ID 161829). Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor requereu a produção de prova testemunhal (ID 161873) e o Estado de Minas Gerais não se manifestou (certidão de ID 161865). Após a análise do pedido da parte autora, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador decidiu pelo indeferimento da produção da prova testemunhal (ID 161919). O autor interpôs embargos de declaração contra a referida decisão (ID 161909), tendo o Estado de Minas Gerais apresentado contrarrazões aos embargos de declaração (ID 161931), e, por fim, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador decidiu negar-lhes provimento (ID 161842). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador sentenciou o processo, com o reconhecimentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 da prescrição do direito do autor, com fulcro no artigo 1º, do Decreto n. 20.910/32 e com supedâneo no inciso II do artigo 487 do CPC. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e inciso I do § 3º, do artigo 85 do CPC, suspendendo, contudo, a condenação, porque ele se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no § 3º do artigo 98 do CPC (ID 161882). O autor interpôs recurso de apelação, sustentando que a sua pretensão não foi atingida pela incidência da prescrição quinquenal do fundo de direito. Alegou que o apelante somente foi intimado e teve ciência do ato de demissão no dia 6 de dezembro de 2011, data em que se inicia a contagem do prazo prescricional, sendo assim, teria até o dia 6 de dezembro de 2016 para propor a presente demanda. Alegou, ainda, que a presente ação foi distribuída no dia 21 de novembro de 2016, portanto, dentro do prazo quinquenal. Concluiu que a decisão foi proferida totalmente equivocada, não podendo permanecer, sob pena de causar graves prejuízos ao apelante, motivo pelo qual entende ser necessária a sua reforma. Requereu que o recurso de apelação seja conhecido e provido, para cassar a sentença e adentrar no mérito; ou, senão assim, que seja reformada, para conferir procedência aos pedidos. O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso de apelação (ID 161846). É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 VOTOS JUIZ JADIR SILVA Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos de admissibilidade. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Primeira Auditoria de Justiça Militar reconheceu a incidência da prescrição sobre o fundo de direito do autor, com fulcro no artigo 1 do Decreto n. 20.910/32 e com supedâneo no inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil (CPC). Considerou como marco inicial para a contagem da prescrição a data da decisão proferida pelo ilustre Comandante-Geral da Polícia Militar e o termo a quo a data da propositura da presente ação. Com o devido respeito ao entendimento esposado pelo nobre magistrado, entendo que a contagem do prazo prescricional do fundo de direito do autor somente se inicia na data da cientificação do militar do ato de sua demissão - caso não haja interposição de recurso que terá efeito suspensivo -, ou na data do ato que gerou prejuízo efetivo ao militar, ou seja, na ativação do ato punitivo de demissão, nos exatos termos do art. 1° do Decreto n. 20.910 ̈M32. Esses dois marcos mencionados foram devidamente apresentados nos autos. O militar foi cientificado da decisão do excelentíssimo Comandante-Geral no dia 6 de dezembro de 2011 (ID 161923) e a efetivação da demissão somente veio a ser efetivada em 29 de dezembro de 2011 (informação prestada pela DRH no ID 69517). A presente ação foi distribuída na data de 21 de novembro de 2016, sendo dentro do prazo legal para a propositura de ação para pleitear quaisquer supostos direitos decorrentes do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 3.214/08-SRH 9ª RPM, Ituiutaba/MG, e os atos ali praticados. Por essa razão, dou parcial provimento ao recurso do autor, para afastar a incidência daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 prescrição de fundo de direito, pelos fundamentos acima expostos. Ultrapassada a prescrição, passo à análise dos demais argumentos apresentados pelas partes no curso do processo judicial, nos termos do art. 1013, §4°1, do CPC. Sobre o pedido de vinculação da decisão criminal proferida nos autos da Ação Penal n. 0000418-70.2007.9.13.0001 (ID 161923) à apuração e à decisão do PAD de Portaria n. 3.214/08-SRH 9ª RPM, Ituiutaba/MG, tem-se que a vinculação das esferas administrativas e criminais possui limites relativos ao fundamento da absolvição e da extinção do feito criminal. Somente a absolvição no juízo criminal, fundada na inexistência dos fatos ou na negativa da autoria imputada ao militar é que irá vincular a autoridade administrativa, afastando a responsabilidade disciplinar do apelante pelos mesmos fatos, uma vez que a conduta é descrita no preceito ético-disciplinar. Dada a inépcia da denúncia, o egrégio Conselho Permanente de Justiça da Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado (AJME) decidiu pela absolvição do apelante por insuficiência de provas no Juízo Criminal, na forma disposta na letra “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A meu ver, as possíveis transgressões disciplinares decorrentes dos mesmos fatos que foram objeto da ação penal poderão ser investigadas e, se procedentes, devidamente punidas. No tocante a possíveis nulidades pela ausência de notificação do advogado nos autos procedimento 1 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...] § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 disciplinar, entendo que as alegações do apelante não poderão prosperar diante de carecerem de fundamentos jurídicos. Explico. O autor disse que a Administração Militar demorou para analisar um recurso que protocolou em 14/12/2010 e que, para que ele não fosse beneficiado com a prescrição, a Administração deixou de observar a legislação, com o intuito de prejudicá-lo, não intimando seu defensor da decisão do PAD, negando, assim, o acesso de sua defesa aos autos. O referido recurso foi interposto a partir do parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) (conforme se vê na fl. 962 do PAD, ID 161925, página 11), ato que não comporta recursos, porquanto é meramente consultivo e não decisório. Apesar disso, os autos não trazem nem o inteiro teor do recurso ou, ainda, a íntegra da decisão da autoridade administrativa intermediária sobre a sua interposição. Para corroborar com essa premissa, o próprio apelante aduziu em sua petição inicial que o último ato processual do qual teve ciência foi a ata da reunião da CEDMU, para relatar a decisão final do Conselho, datada de 13/12/2010, e que, após tomar conhecimento da referida decisão, seu procurador protocolou recurso administrativo ao Presidente da Comissão, em 14/12/2010, mas que nem ele nem seu defensor foram cientificados formalmente da decisão do aludido recurso, o que provocou a nulidade do feito desde então, pois não foram atendidas as disposições constantes dos artigos 206 e 212 da Resolução n. 3.666/2002 - Manual de Processos e Procedimentos Administrativo- Disciplinares dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPAD). Sendo assim, incumbia ao apelante a prova do efetivo prejuízo decorrente de quaisquer atos praticados no julgamento realizado pelo CEDMU ou decorrente da análise do referido recurso. Sem essa prova, não vejo como acolher quaisquerTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 alegações a esse respeito, porquanto, repito: o ato elaborado pelo CEDMU (a decisão colegiada) é meramente consultivo e não decisório, portanto, irrecorrível no âmbito administrativo. Concernente à valoração das provas em face da situação fática, entendo que tal atribuição é da autoridade administrativa, traduzindo no mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, motivo pelo qual é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. Não se pode adentrar nos aspectos relativos ao próprio mérito e no seu entorno, sem o apontamento de vícios na sua formação, que, no presente caso, não ocorreram. Pelas razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso do autor, somente para afastar a prescrição de fundo de direito, contudo mantenho a improcedência dos pedidos iniciais, por reconhecer como válidos e legítimos os atos praticados nos autos do PAD de Portaria n. 3.214/08-SRH 9ª RPM, Ituiutaba/MG. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2020. Juiz Jadir Silva Relato